Tribunal: TJPA
Processo: 0009181-06.2009.8.14.0079
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10202 - Afastamento do Cargo
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009181-06.2009.8.14.0079

APELANTE: MARILEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA, ODINEIA RODRIGUES TRINDADE, IOLANDA ROCHA DE FREITAS, ROBENITA DE LIMA FARIAS, LUCILEUDA SOARES DA CUNHA, ODILENE DA SILVA PINHEIRO, CLEIA DE LIMA GONCALVES, RAIMUNDA MEDEIROS SOZINHO, MARIA LINDALVA ALVES OZORIO, JACILENE LEAO MOREIRA DE SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE BAGRE

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPAL. REINTEGRAÇÃO. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS VENCIMENTOS QUE DEIXOU DE RECEBER DURANTE O AFASTAMENTO ILEGAL. PRECEDENTES DO STJ.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação declaratória de nulidade, julgou parcialmente procedente a pretensão;

2. Autoras nomeadas e empossadas em concurso público municipal, posteriormente exoneradas, de forma arbitrária e inconstitucional.

3.Reintegração das servidoras aos cargos, mediante Decreto, sem o devido pagamento dos salários retroativos do tempo do afastamento ilegal;

4. Entendimento firmado pelo STJ, quanto ao direito de recebimentos de valores retroativos, após exoneração praticada indevidamente.

5. Apelação conhecida e provida.

________________________________

Jurisprudência relevantes citadas: vide fundamentação.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de 07/10/2024 a 16/10/2024, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de Apelação Cível.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
JACILENE LEÃO MOREIRA DE SOUZA e OUTRAS
(Id. 18553473) contra
sentença
(Id. 18553471), proferida pelo juízo da 1ª Vara Cumulativa e do Termo Judiciário da Comarca de Bagre-Pa que, nos autos da Ação de Reintegração C/C Indenização e Pedido de Antecipação de Tutela, julgou parcial procedente a pretensão na exordial, declarando nulo o Decreto Municipal nº 03/2005 que determinou a exoneração das autoras, e improcedente o pedido de restituição pecuniária retroativa, condenando as autoras em honorários advocatícios arbitrados na ordem de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões, as apelantes alegam que, considerando que a exoneração ocorreu de forma indevida, por falha da Administração, e ainda que a reintegração no cargo tenha sido efetuada, não podem ficar com o prejuízo de meses de salário que não foram recebidos, devendo seus direitos serem preservados.

Requerem que o recurso seja conhecido e provido, para que seja efetuada a restituição pecuniária retroativa.

Certificada a ausência de contrarrazões (Id. 18553477).

Feito distribuído à minha relatoria.

Parecer do Ministério Público se manifestando por não intervir (Id. 20048815).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço
do apelo porquanto satisfeitos seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que, julgou parcial procedente a pretensão na exordial, declarando nulo o Decreto Municipal nº 03/2005 que determinou a exoneração dos autores, e improcedente o pedido de restituição pecuniária retroativa, condenando as autoras em honorários advocatícios arbitrados na ordem de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos dispositivos da sentença:

“3 DISPOSITIVO Ante o exposto, na forma do art. 487, I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS
e extingo o processo com resolução de mérito para:

a) DECLARAR NULO o Decreto Municipal nº 03/2005
, editado pelo demandado, que determinou a exoneração dos autores.

b) JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO PECUNIÁRIA RETROATIVA,
por todos os motivos supramencionados e fundamentados.

Quanto ao pedido de reintegração ao cargo, reconheço que todos os demandantes fizeram jus à esse pleito e que esse pedido perdeu o seu objeto, pois os demandantes foram devidamente reintegrados aos seus cargos na data de 20 de maio de 2011, conforme depreende-se dos IDs. 91382929 e 91382930.

Arbitro honorários advocatícios em favor da parte autora, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º e §3º, I do CPC/2015.

Ressalto, que o caso dos autos não está sujeito à remessa necessária, pois se enquadra na hipótese do art. 496, §3º, III do Código de Processo Civil, o qual depreende-se que não se aplica o instituto da remessa necessária quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 100 (cem) salários-mínimos para todos os Municípios que não sejam capitais de Estados.”

(Grifei)

Cinge-se a matéria recursal, quanto ao direito de

restituição pecuniária retroativa, referente ao período que as autoras ficaram indevidamente exoneradas.

A sentença teve como fundamento que a remuneração é consequência direta do exercício laborativo e, não havendo contraprestação laboral, não há o que se falar em ressarcimento material.

Examino.

Na origem, as autoras foram aprovadas no Concurso Público nº 001/2003, do Município de Bagre, para diversos cargos dentre as vagas ofertadas, sendo nomeadas e tomado posse em 15/04/2004. Porém, em 01/01/2005, ocorreu a mudança de gestão, sendo publicado o Decreto Municipal nº 011/2005, o qual tornou sem validade o certame, e consequente afastando as requerentes dos seus cargos e funções de maneira arbitrária e inconstitucional, sem o contraditório e ampla defesa.

Diante do ocorrido, foi ajuizada a presente ação, visando a reintegração dos seus cargos, e o pagamento dos vencimentos referentes ao período em que ficaram afastadas indevidamente.

Em 20/05/2011, mediante Decreto nº 015/2011 (Id. 18553452), as autoras foram devidamente reintegradas aos seus respectivos cargos, entretanto, devido a exoneração ter ocorrido de forma arbitrária e inconstitucional, requerem pelo pagamento dos vencimentos referentes ao período em que ficaram afastados indevidamente.

De plano, vê-se, na hipótese dos autos, que já foi analisado e decidido, sobre a ilegalidade do ato de exoneração das autoras.

Assim, anulado o ato de exoneração, retornam as coisas ao "status quo ante", pelo que tem as autoras o direito de reaver os vencimentos do cargo respectivos e que não lhe foram pagos, embora os serviços não tenham sido prestados, já que tal decorreu de culpa atribuível à própria administração.

Destarte, considerando-se o ato administrativo como ilegal e reconhecendo, por lógica, a nulidade da exoneração, as apelantes fazem jus ao pagamento retroativo dos vencimentos que deveriam ter sido pagos durante o período em que estiveram indevidamente afastadas.

De acordo com entendimento pacífico do STJ, o reconhecimento judicial da nulidade do ato de demissão opera efeitos
ex tunc
, assim vejamos:

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DO ATO. EFEITOS FINANCEIROS. RETROAÇÃO. LIMITE.

1.
A declaração de nulidade do ato administrativo (requerida pelo impetrante na inicial) produz, em regra, efeitos ex tunc, o que gera o retorno ao status quo ante, e permite que o servidor receba todos os direitos e vantagens que teria recebido caso o ato não tivesse ocorrido.

2. O pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados em sentença concessiva de mandado de segurança a servidor público da administração direta ou autárquica federal, estadual e municipal somente será efetuado relativamente às prestações que se vencerem a contar da data do ajuizamento da inicial (art.
14
,
§ 4º
, da Lei n.
12.016
/2009).

3. Hipótese em que a condenação no pagamento de atrasados decorre naturalmente do pedido de anulação do ato administrativo, devendo, porém, retroagir apenas até a data de impetração do mandado de segurança.

4. Agravo interno parcialmente provido.”

(
AgInt no RMS n. 51.222/MT
, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 18/2/2022.)”

(Grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO - EXONERAÇÃO VOLUNTÁRIA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PARA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE - PEDIDOS DE ANULAÇÃO DO ATO, DE REINTEGRAÇÃO AO SERVIÇO PÚBLICO E DE PAGAMENTO DOS SALÁRIOS NESSE PERÍODO, ALÉM DE DANOS MORAIS.

(...)

A jurisprudência do STJ é pacífica e forte no sentido de ser devido o pagamento da remuneração do servidor que teve seu ato de exoneração anulado, tendo em vista que se deve restabelecer o status quo ante, de modo a preservar todos os direitos do indivíduo atingido pela ilegalidade.

(STJ - AREsp: 2290708, Relator: HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: 05/05/2023)”

(Grifo nosso)

Assim, desconstituída a demissão com a respectiva reintegração das servidoras, a recomposição integral dos direitos durante o período em que ficaram afastadas é consequência lógica; devendo ser efetuado o pagamento de vencimentos retroativos à data de demissão das apelantes.

Honorários advocatícios

Quanto aos honorários de sucumbência, a definição do percentual deve ser apurada em liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC.

Verbas Consectárias.

Considerando a natureza de ordem pública da matéria, passo à modulação dos consectários nos termos seguintes:

“1. Correção monetária desde o momento em que ficou caracterizado o ato ilícito do inadimplemento, ou seja, logo após o último prazo para pagamento, data em que ocorre o efetivo prejuízo, aplicando-se, neste ponto, o disposto na Súmula 43, do STJ, a qual estabelece que “incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo”;

2. Incidência de juros de mora a partir da citação, em conformidade com a tese firmada no julgamento do Tema 611 do STJ: “O art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09, não modificou o termo a quo de incidência dos juros moratórios sobre as obrigações ilíquidas devidas pela Administração ao servidor público, aplicando-se, consequentemente, as regras constantes dos arts. 219 do CPC e 405 do Código Civil, os quais estabelecem a citação como marco inicial da referida verba”;

3. Até 8/12/2021, a correção monetária e os juros devem ser calculados de acordo com os parâmetros fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ. A partir de 9/12/2021, tais consectários devem ser calculados mediante a aplicação da SELIC, por força da publicação da Emenda Constitucional nº. 113/2021, cujo art. 3º assim dispõe:

“EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2021

(...)

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”

Ante o exposto,
conheço e dou provimento ao apelo
, para reformar a sentença, e julgar procedente a pretensão deduzida, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 07 de outubro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 16/10/2024